Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-58.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004204-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PETRONILIA GAIA DA COSTA - CPF: 340.929.602-63 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004204-58.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Petronília Gaia da Costa

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE, DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO QUE A AUTORA AGRAVADA SUSTENTA NÃO TER PARTICIPADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.

VALOR DA MULTA DIÁRIA MANTIDO – ARBITRAMENTO EM MONTANTE RAZOÁVEL (R$100,00) – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA.

Demonstrada a probabilidade do direito de cancelamento de contrato de empréstimo que a autora agravada sustenta não ter participado e o perigo de dano proveniente da mantença dos descontos na conta corrente dela, autora agravada, possível a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos referidos descontos relacionadas ao contrato em discussão.

O arbitramento da multa diária em R$100,00 revela-se razoável. Necessário, entretanto, a limitação do período de incidência ou do próprio valor, a fim de que não ultrapasse a obrigação e não gere enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004204-58.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Petronília Gaia da Costa

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Banco Bradesco S.A.

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1058283-92.2020.8.11.0041
,
proposta por

Petronília Gaia da Costa
, em face de
MBM Previdência Complementar

e de
Banco Bradesco S.A.
, esse último aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinou que as requeridas suspendam, até decisão final, os descontos realizados em nome da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
multa diária de R$ 100,00, nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015
.

Defende, em síntese, sua ilegitimidade passiva. Alternativamente: Falta de responsabilidade; Afastamento da multa; Redução do valor da multa diária e alteração para evento e não por dia; Limitação do período de incidência.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 79624473).

Contraminuta no id. 82467971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004204-58.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Petronília Gaia da Costa

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Banco Bradesco S.A.

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1058283-92.2020.8.11.0041
,
proposta por

Petronília Gaia da Costa
, em face de
MBM Previdência Complementar

e de
Banco Bradesco S.A.
, esse último aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinou que as requeridas suspendam os descontos realizados em nome da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
multa diária de R$ 100,00, nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que, a fim de revogar o deferimento do pedido de tutela de urgência, que determinou às requeridas suspenderem os descontos realizados no nome da parte autora, aqui agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015
.

Cuida-se, na origem, de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Petronília Gaia da Costa
, em face de
MBM Previdência Complementar
e de
Banco Bradesco S.A.
, esse último aqui agravante, em que sustenta sofrer,

indevidamente, desconto em sua conta corrente de empréstimo, cujo contrato não participou.

Alegou a autora, agravada, não ter autorizado a realização de qualquer desconto em sua conta corrente e desconhecer a dívida que deu origem aos referidos descontos.

Assim, postulou, a suspensão, liminar, das cobranças, o que foi deferido pela decisão impugnada.

Pois bem.
Quanto a questão da ilegitimidade passiva, arguida exclusivamente, nas razões deste Agravo, em que pese tratar de matéria de ordem pública, deve ser sustentada primeiramente na origem. Até porque a decisão impugnada sequer tratou deste assunto, notadamente por falta de arguição no juízo singular.

Ao que se evidencia, a situação é de negativa da autora agravada de ter contratado com as requeridas e de serem, portanto, indevidos os descontos feitos em sua conta corrente
nº 0007776-3, agência nº2635, junto ao
Banco Bradesco
, também requerido,
decorrente do contrato denominado
“PAGTO COBRANÇA 0000176 MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”.

Assim, a princípio, possível a suspensão dos descontos feitos na conta corrente da autora agravada, por tratar de situação decorrente de contratação que alega não ter firmado.

O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, não afigura razoável que a requerida, aqui agravada, continue a pagar os valores relativos ao contrato do qual sustenta não ter participado.

Realça-se, assim, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor a requerida agravada que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito cancelamento do contrato amparado pelo Poder Judiciário.

E nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -
TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito
. 2.
Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato
. Precedentes do TJ-MS.”
(Agravo de Instrumento n. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017) (grifei).

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

A questão da responsabilidade pelo desconto é matéria a ser resolvida pelo mérito, mediante a prolação da sentença.

Quanto ao arbitramento e ao valor da multa diária, em R$100,00, não revela teratológico e nem desproporcional ao caso.

O arbitramento e o valor atendem a prescrição feita pela regra do art. 297 c/c art. 537, ambos do CPC, que dispõe:

“
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.
’

O que se verifica ter ocorrido e á falta de limitação do período de incidência, a fim de evitar que o valor da multa diária ultrapasse o da obrigação.

Assim, limita-se, pois, o valor da multa diária ao montante de R$10.000,00.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao Agravo, tão somente para limitar o valor da multa diária ao montante de R$10.000,00.

No mais, mantém-se a decisão impugnada, que na Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Petronília Gaia da Costa
, em face de
MBM Previdência Complementar
e de
Banco Bradesco S.A.
, esse último aqui agravante,
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinou que as requeridas suspendam os descontos realizados em nome da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
multa diária de R$ 100,00, nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021